Tribunal: STF
Processo: RHC 50221
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-11
Data de publicação: 1972-09-11

Ementa:
CRIME DO ART. 281 COM A REDAÇÃO DA LEI N. 5726/71, ART. 23.
"PERVITINA" INJETAVEL (CLORIDRATO DE DESOXIEFEDRINA OU
METANFETAMINA). FLAGRANTE. DENUNCIA.
II. SE A PERICIA AFIRMA QUE O ENTORPECENTE E CAPAZ DE DETERMINAR A
DEPENDÊNCIA PSIQUICA, A MATERIALIDADE PE SUFICIENTE PARA O FLAGRANTE
E INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
III. CONSTITUINDO O FATO DESCRITO CRIME QUE JUSTIFIQUE O FLAGRANTE E
A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, O PRETENSO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO, PER
SE, NÃO IMPORTA INEPCIA DA DENUNCIA. MOTIVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.